Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31961952, o processo foi declarado saneado quanto aos anuentes EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, o Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre o vínculo funcional da servidora anuente ELOIZIA NEVES GUIMARÃES. No ID: 32574094, o ente Distrital, em resposta, requereu extinção da execução/cumprimento de sentença com relação à exequente ELOIZIA NEVES GUIMARÃES em razão de sua ilegitimidade ativa, haja vista o documento ID: 30119157, pg. 4 (fl. 932/PDF), demonstrar que ela ocupava o cargo de "Técnico de Atividades do Hemocentro, especialidade Técnica em Laboratório, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília". Pois bem. No intuito de evitar prejuízo aos demais servidores anuentes EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA, e inexistindo recursos pendentes quanto a eles, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 10611891). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais :i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação da petição do Distrito Federal (ID: 32574094), quanto à substituída ELOIZIA NEVES GUIMARÃES, ocorrerá posteriormente à expedição dos precatórios dos substituídos anuentes. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador